Tribunal: TJDFT
Processo: 0724161-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0724161-27.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WELLINGTON DEODATO DA SILVA IMPETRANTE: GUILHERME DO AMARAL QUIRINO AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE BRAZLÂNDIA -DF D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por GUILHERME DO AMARAL QUIRINO em favor de WELLINGTON DEODATO DA SILVA, cujo propósito é a revogação da prisão preventiva e a expedição do respectivo alvará de soltura. Narra ter sido o paciente preso no dia 11/05/2024, pela suposta prática do delito previsto no artigo 121, § 2o, incisos I, III, IV e VI, § 2o-A, I e § 7o, III c/c 14, II, do Código Penal, em contexto de violência contra a mulher (artigos 5o e 7o, Lei n. 11.340/2006). Realizada a audiência de custódia, houve a conversão em preventiva para a garantia da ordem pública. Informa ter a vítima, no dia 27 de maio, se retratado da declaração emitida no momento do flagrante e esclarecido que, em verdade, ela quem agrediu o paciente, o qual apenas se defendeu, segurando-a contra a parede. Relatou, ainda, que a própria ofendida afirmou fazer uso de bebidas alcoólicas e drogas e, no dia dos fatos, diante da negativa do indiciado ao pedido de dinheiro para comprar mais bebidas, o agrediu. Sustenta que o Laudo de Exame de Corpo de Delito concluiu pela ausência de lesões na vítima, logo, inexiste fundamento para manter a custódia cautelar do paciente. Aduz possuir condições subjetivas favoráveis, tais como: ser primário, ostentar emprego fixo, ter bons antecedentes e residência fixa, além de ser responsável pelo sustento de cinco filhos e da esposa. Reclama a incidência do postulado da presunção de inocência. Aduz ser desproporcional a custódia cautelar e suficiente a imposição de medidas protetivas. Com tais argumentos, requer, inclusive liminarmente, seja o paciente, de imediato, colocado em liberdade. É o relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” Da exegese do transcrito dispositivo, conclui-se que a ordem perseguida pelo impetrante tem lugar nas hipóteses de ilegalidade no cerceamento da liberdade da pessoa. Extrai-se dos autos de origem (0702343-13.2024.8.07.0002) ter o paciente sido indiciado pela prática do crime de feminicídio, na modalidade tentada, por motivo torpe, com o emprego de meio cruel, recurso que dificultou a defesa da vítima e, ainda, na presença física de descendente. Perante a Autoridade Policial, a vítima relatou ter sido agredida pelo paciente com socos em sua cabeça, mesmo quando já estava caída no chão, que o companheiro não atendia aos pedidos de parar com a agressão e não sabe como terminou, pois desmaiou (ID 196424364 e arquivo de mídia do depoimento juntado aos autos). O condutor do flagrante, por sua vez, disse que estava em serviço, juntamente com outro agente policial, quando populares acionaram a viatura e relataram a ocorrência de briga doméstica. Chegando ao local, visualizaram uma garota saindo da casa vizinha ao endereço informado, dizendo ser a filha do casal que estava brigando. Ao adentrarem na residência, os agentes encontraram a vítima caída no chão, gemendo e com uma lesão na cabeça, com um grande “calombo”. Quanto ao paciente, foi encontrado em cima da casa. Confira: “QUE é Policial Militar, lotado no 16oBatalhão de Polícia Militar em Brazlândia-DF; QUE atuou neste procedimento policial, ao lado do colega de farda MARLON BRUNO SILVEIRA DE ARAÚJO; QUE na data de hoje, cerca de 05h40min, populares acionaram a viatura e relataram uma ocorrência de briga de casal; QUE o endereço era na (...), Setor Veredas, Brazlândia/DF; QUE ao chegar no local observou que uma garota saiu da casa de um vizinho e disse ser filha do casal que estava brigando; QUE ela levou a equipe de policiais para dentro da residência; QUE os policiais adentraram o local e visualizaram a vítima caída no chão; QUE ela não falava, apenas gemia; QUE ele tinha uma lesão na cabeça (tipo um grande calombo); QUE diante da situação o declarante chamou pelo socorro do CBMDF; QUE em conversa com vizinhos, eles disseram que a briga entre o casal é recorrente; QUE a filha disse que o casal estava bebendo e que eles retornaram e, neste momento, o autor passou a agredir a vítima; QUE ela disse expressamente "ele batia a cabeça de minha mãe na cabeça"; QUE depois de uns minutos chegou ao local outros dois policiais; QUE a equipe então passou a fazer buscas na casa; QUE encontraram o autuado em cima da casa, ao lado da caixa d'água; QUE os bombeiros chegaram ao local e procederam com o resgate da vítima; QUE diante disso deram voz de prisão a ele; QUE o autor fora colaborativo; QUE verificaram que o autor apresentou pequenas lesões nas costas; QUE em razão destes ferimentos, levaram o autor ao Hospital Regional de Brazlândia-DF e, a seguir, o apresentaram nesta Delegacia para os procedimentos de práxis” (grifos acrescidos). O paciente foi preso em flagrante. Posteriormente, foi convertida a segregação em preventiva, diante da comprovação da materialidade e indícios de autoria do delito a ele imputado: “(...) No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. Ressalto que, embora o autuado seja primário, sua conduta foi extremamente grave, pois, estando em liberdade provisória concedida em 26/12/2023 por lesão corporal em contexto de violência doméstica, voltou a praticar crime dessa natureza, agredindo violentamente a vítima com diversos socos na cabeça, somente cessando as agressões com a intervenção de terceiros. Diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de WELLINGTON DEODATO DA SILVA, filho de JURACI DEODATO DA SILVA e de MARIA ZILMA ALVES SILVA, nascido em 08/01/1989, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP”. Na sequência, o titular da ação penal denunciou o paciente como incurso no art. 121, §2o, inciso I, III, IV, VI, §2o-A, inciso I, § 7o, III, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, na forma dos artigos 5o e 7o da Lei 11.340/06 (ID 198129048, origem). Ressalta-se, conforme mencionado na decisão proferida na audiência de custódia, não ter sido este um episódio isolado envolvendo as partes. A vítima já havia registrado outra ocorrência em face do paciente, em data próxima à ora apurada (25/12/2023), pela prática de lesão corporal e ameaça, o que ensejou a instauração da Ação Penal no 0706216-55.2023.8.07.0002. Na ocasião, foi concedida ao paciente a liberdade provisória na audiência de custódia. Tal fato, pois, demonstra o desprezo com o sistema de justiça criminal e a inclinação à reiteração delitiva, em flagrante risco à ordem pública. Ademais, além dos relatos dos policiais e da filha da vítima, no sentido de que ela foi violentamente agredida pelo paciente, consta no Relatório Final que “todos os elementos indicaram para o dolo homicida do autor (a chutou na cabeça até ela desmaiar, há relatos no hospital que ela teve uma parada cardíaca e foi reanimada), baseada no menosprezo da condição de mulher da vítima (ele já a agrediu outras vezes). Assim, embora tenha a vítima alterado a versão dos fatos em sede policial, dizendo não haver sido agredida, tal versão carece de credibilidade e deve ser mais bem apurada pelo Juízo a quo, pois, conforme filmagem do dia dos fatos, a vítima encontrava-se deitada em uma maca, com o pescoço imobilizado, mostrando sinais claros de ter sido agredida. No tocante à ausência de lesões recentes quando da elaboração do Laudo de Exame de Corpo de Delito, verifica-se ter sido realizado no dia 31/05/2024, isto é, 20 dias após a data dos fatos. Observa-se já ter o Ministério Público requerido a expedição de ofício ao Hospital Regional de Brazlândia para fornecer o prontuário médico da vítima, o qual, certamente será mais fidedigno quanto ao ocorrido no dia do evento. Depreende-se, portanto, que, no caso concreto, a prisão preventiva representa instrumento de garantia à integridade física da vítima e constitui meio para impor limites ao comportamento do acusado, conforme disposto no art. 313, III, do CPP. Por todo o exposto, os fundamentos utilizados pela autoridade judicial para evidenciar o perigo decorrente do estado de liberdade do réu se mostram suficientes para embasar a cautela pessoal mais extremada, inexistindo ilegalidade a ser remediada pela presente via. Nesse sentido o entendimento desta Corte: “APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. AMEAÇA. VIAS DE FATO. ALTERAÇÃO DA VERSÃO DA VÍTIMA. MANIFESTA INTENÇÃO DE LIVRAR O RÉU DA RESPONSABILIZAÇÃO PENAL. PREVALÊNCIA DO DEPOIMENTO PRESTADO EM SEDE INQUISITORIAL. CORROBORADO PELAS PROVAS JUDICIAIS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. 1. Não raro, vítimas de violência doméstica alteram, em juízo, o depoimento que prestaram na delegacia para beneficiar o ofensor, seja por medo, seja porque voltaram o relacionamento ou, ainda, por dificuldades financeiras que advêm com a prisão do agressor. 1.1 Em relação ao depoimento da vítima, verifica-se que houve, em juízo, alteração acerca da descrição fática realizada na delegacia de polícia, sendo crível que possa ter sido operada com o fim de reduzir as consequências penais para o réu. 2. Mostra-se razoável e prudente o prevalecimento, para conclusão da autoria e materialidade, da versão produzida na fase inquisitorial, uma vez que, além de ter se dado em data mais próxima ao fato, foi respaldada em juízo pelos testemunhos dos policiais condutores do flagrante e também pelo interrogatório do réu. 3. As declarações da ofendida na fase investigativa estão ratificadas pelas provas produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório, o que confere maior credibilidade ao depoimento extrajudicial da vítima. 4. A retratação da vítima em juízo deve ser vista com cautela e não conduz à absolvição do acusado, uma vez que há outras provas corroboram as declarações que prestadas na delegacia. 5. O delito de descumprimento de medidas protetivas, nos termos como previsto no artigo 24-A da Lei no 11.340/2006, tem por finalidade, além de proteger a incolumidade da vítima, tutelar o poder de mando do próprio Estado. 5.1 Não se pode admitir que o acusado e nem a própria ofendida criem exceções à ordem judicial, sob pena de violar a autoridade estatal. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1753947, 07018065820228070011, Relator: GISLENE PINHEIRO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no PJe: 14/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, a manutenção da medida extrema não ofende o princípio constitucional da presunção de inocência, visto caracterizar providência meramente acautelatória – e não punitiva – sem o escopo de antecipação de pena. Eventuais condições favoráveis do paciente, sequer demonstradas, não são suficientes à revogação da prisão, quando presente o periculum libertatis. Por fim, inviável a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, porquanto inservíveis à tutela da integridade física e psíquica da ofendida. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, sem prejuízo de melhor análise quando do julgamento do mérito. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 14 de junho de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator